Tribunal: CARF
Processo: 10480.726743/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. FABRICAÇÃO DE RESINA PET POSSIBILIDADE.
Considerada a importância para acondicionamento da resina PET em big bags, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino e a sua não reutilização, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre os dispêndios com Pallets, divisórias de papelão e lona.
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa (Acórdão no 9303-015.014).
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS NA EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES SEMELHANTES ÀS ADOTADAS EM JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, visto que tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem posteriormente a tal processo, e nem constituem fretes de venda. A mesma razão de decidir se presta aos serviços portuários na exportação, que são despesas incorridas após o processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à atividade produtiva, nem como fretes de venda (Acórdão no 9303-014.067).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.726743/2012-53
ACÓRDÃO
9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

INDORAMA VENTURES POLIMEROS S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. FABRICAÇÃO DE RESINA
PET POSSIBILIDADE.
Considerada a importância para acondicionamento da resina PET em big
bags, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos destinados à
venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino
e a sua não reutilização, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre os
dispêndios com Pallets, divisórias de papelão e lona.
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa (Acórdão no 9303-015.014).
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos
e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS NA EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RAZÕES
SEMELHANTES
ÀS
ADOTADAS
EM
Fl. 9057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
2
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, visto que tais despesas não constituem insumos ao
processo produtivo, por ocorrerem posteriormente a tal processo, e nem
constituem fretes de venda. A mesma razão de decidir se presta aos
serviços portuários na exportação, que são despesas incorridas após o
processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à atividade
produtiva, nem como fretes de venda (Acórdão no 9303-014.067).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento da seguinte
forma: (a) por unanimidade de votos, para restabelecer a glosa sobre fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, tendo a Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário acompanhado pelas conclusões; e (b) por maioria de votos, para restabelecer a glosa
sobre créditos extemporâneos, vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos
Roberto da Silva (suplente convocado), e Alexandre Freitas Costa. Acordam ainda os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento, tendo a
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhado pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 9058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e pela contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-
009.482, de 24/11/2021, proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento deste CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na jurisprudência
deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste
Conselho, tem aplicação obrigatória.
INSUMOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA ÁGUA. POSSIBILIDADE.
Com base no Art. 3.o da legislação correlata, é possível o creditamento sobre os
dispêndios com insumos utilizados no tratamento de água utilizada no processo
produtivo, desde que tenham partido do contribuinte e não da empresa da etapa
antecessora.
PALLETS E DIVISÓRIAS DE PAPELÃO. POSSIBILIDADE.
Considerada a importância para a preservação dos produtos, uma vez que são
utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de modo a garantir
que cheguem em perfeitas condições ao destino final ea sua não reutilização,
deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre os dispêndios com Pallets e
divisórias de papelão.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. DEMANDA. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA
EMPILHADEIRAS.
Admite-se a apuração de créditos da Cofins com base na energia elétrica
efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica e também
Fl. 9059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
4
admite-se a utilização de gás nas empilhadeiras, atendidas as demais exigências
da legislação de regência.
PARTES E PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Em que pese ser possível o creditamento sobre partes e peças utilizadas na
manutenção de máquinas e equipamentos, tal creditamento depende da
comprovação de sua utilização e da comprovação do modo de sua utilização,
individualizadamente, de forma que seja possível concluir que tais partes e peças
são realmente utilizadas nas atividades da empresa ou se são utilizadas em
questões meramente administrativas ou oblíquas à atividade principal da
empresa.
DESPESAS GERAIS COM ARMAZENAGEM E FRETE.
Seja na operação e venda ou seja em outras fases das atividades da empresa, de
modo geral as despesas com armazenagem e frete permitem o aproveitamento
de créditos dentro do regime não cumulativo de recolhimento das contribuições,
conforme previsão do Art. 3.o, incisos IV e _____ da legislação correlata.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E
DE REGISTRO CONTÁBIL.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme
previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e
jurisprudência deste Conselho, contudo, devem ser comprovados e devem possuir
registro contábil.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Com fundamento no Art. 16 do Decreto 70.235/72, o contribuinte precisa juntar
provas de suas alegações e as devoluções de venda precisam ser comprovadas
por meios e por provas hábeis para tanto. Não comprovadas, não geram direito a
crédito.
RATEIO PROPORCIONAL. COMPROVAÇÃO.
As divergências no cálculo do rateio proporcional precisam ser comprovadas pelo
contribuinte, nos moldes do Art. 16 do Decreto 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência por ser absolutamente desnecessário para a
solução do litígio.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de operação portuária relacionados com mercadoria exportada, por
ocorrerem após o encerramento do ciclo de produção, não se incluem no
conceito de insumo para fins de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa, e
Fl. 9060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
5
também não estão abrangidos pelo inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa por força do inciso II do
art. 15 dessa mesma Lei no 10.833, de 2003, uma vez que não é possível definir
esses serviços como armazenagem de mercadoria ou frete na operação de venda.
Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido de Ressarcimento/Compensação (PER/DCOMP) de
créditos de PIS não-cumulativo, com base no art. 3o, da Lei no 10.63, de 2002, vinculados às
receitas de exportação, bem como os vinculados às receitas auferidas com vendas no mercado
interno efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência desta contribuição.
Conforme Despacho Decisório SEORT-DRF/RECIFE – PJ, o direito creditório foi
parcialmente deferido, e homologada as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido, de acordo com os fundamentos expostos no Relatório Fiscal.
No Relatório Fiscal, os Auditores-Fiscais analisaram, em uma única ação fiscal, vários
pedidos de ressarcimento de créditos formalizados pela contribuinte, relativos análise dos créditos
de PIS e Cofins não cumulativos do período de julho/2007 a dezembro/2011.
No período analisados, foram glosados itens que não possuíam relação direta com o
processo produtivo do produto ou aos que não estavam relacionados com a manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados diretamente na fabricação de produtos manufaturados a
partir de resinas sintéticas (inclusive matrizes para garrafas e outras embalagens de polietileno
tereftalato) destacados a seguir:
• Bens Utilizados como Insumos: produtos utilizados no tratamento de água e de
efluentes; pallets e divisórias de papelão; aquisição de gás para empilhadeiras;
partes e peças utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos;
• Serviços Utilizados como Insumos: despesas de armazenagem e frete de bens
importados;
• Despesas de Energia Elétrica;
• Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica;
• Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda;
• Despesas de Contraprestação de Arrendamento mercantil;
• Sobre Bens do Ativo Imobilizado com base nos Encargos de Depreciação;
• Sobre Bens do Ativo Imobilizado com base no Valor de Aquisição ou de
Construção;
• Devolução de Vendas;
• Outras Operações com Direito a Crédito;
• Crédito sobre Importações.
Após a Manifestação de Inconformidade proposta pela contribuinte, a lide foi
decidida pela 11a DRJ em Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, foi parcialmente
Fl. 9061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
6
deferida, revertida apenas parte da glosa sobre as despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica.
Inconformada a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o qual reforçou os
argumentos da manifestação de inconformidade e contestou, de forma específica, a decisão de
primeira instância, glosa por glosa.
Na data de 23/07/2019, por meio de Resolução, foi determinado pelo Colegiado a
quo, o retorno dos autos a unidade de origem para intimar a contribuinte para apresentar laudo
conclusivo, com o fim de detalhar o seu processo produtivo, apontando a utilização dos insumos
pleiteados nos autos.
Cumprida a diligência, os autos retornaram para julgamento do Recurso Voluntário,
sendo submetidos à apreciação da Turma julgadora, na data de 24/11/2021. Naquela
oportunidade, foi dado parcial provimento ao recurso, para reverter as seguintes glosas:
(i)
às despesas com o tratamento/resfriamento de água utilizada na produção;
(ii)
às partes e peças utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos
constantes do laudo técnico apresentado, mas desde que devidamente
comprovadas, excetuando-se aquelas que acarretarem aumento de vida útil
superior a um ano aos bens em que aplicadas;
(iii)
encargos de depreciação de máquinas e equipamentos utilizados na produção;
(iv)
dispêndios com pallets e divisórias de papelão utilizados no transporte de
mercadorias; (v) gastos com aluguel, energia elétrica e manutenção apropriados
extemporaneamente, mas desde que comprovada a sua não utilização em
períodos anteriores;
(vi)
despesas gerais com armazenagem, frete e logística, salvo aquelas relacionadas
à administração da empresa e aos escritórios comerciais;
(vii)
fretes relativos a produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
e,
(viii)
energia elétrica e gás consumidos em empilhadeiras.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei, nos seguintes termos: (I) por
unanimidade de votos, para reverter as glosas relativas (i) às despesas com o
tratamento/resfriamento de água utilizada na produção, (ii) às partes e peças
utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos constantes do laudo
técnico apresentado, mas desde que devidamente comprovadas, excetuando-se
aquelas que acarretarem aumento de vida útil superior a um ano aos bens em que
aplicadas e (iii) aos encargos de depreciação de máquinas e equipamentos
utilizados na produção; II) por maioria de votos, para reverter as glosas referentes a
créditos com (i) dispêndios com pallets e divisórias de papelão utilizados no
Fl. 9062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
7
transporte de mercadorias, (ii) gastos com aluguel, energia elétrica e manutenção
apropriados extemporaneamente, mas desde que comprovada a sua não utilização
em períodos anteriores, (iii) despesas gerais com armazenagem, frete e logística,
salvo aquelas relacionadas à administração da empresa e aos escritórios comerciais
e (iv) fretes relativos a produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles e Carlos Delson Santiago, que negavam provimento nesses itens; e III) por
maioria de votos, para reverter as glosas relativas a créditos decorrentes de
dispêndios com energia elétrica e gás consumidos em empilhadeiras, vencidos os
conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Carlos Delson Santiago, que
negavam provimento. Pelo voto de qualidade, negou-se provimento à reversão das
glosas relativas a operações portuárias, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima (relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana
Junior e Márcio Robson Costa, sendo designado para redigir o voto vencedor
quanto a esse item o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária – art. 3o das Leis 10.637 e 10.833 – quanto
à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os
seguintes dispêndios:
1)
Pallets e divisórias de papelão utilizados no transporte de
mercadorias (Acórdãos paradigmas no 9303-007.845 e 9303-
007.111);
2)
fretes
de
produtos
acabados
entre
estabelecimentos,
armazenagem e logística, nesse ponto o dissídio sobre a
interpretação do art. 3°, (em especial incisos II, III, IV, IX e X e §
1o, II), da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002; no Parecer
Normativo COSIT n. 5/2018 c/c art. 100 do CTN; arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 c/c Resp n.o 1.221.170. (Acórdãos
paradigmas no 3401-007.245 e 3401-007.345); e
3)
créditos extemporâneos (Acórdão paradigma no 9303-011.146),
divergindo da jurisprudência do CARF.
No mérito, a Fazenda Nacional destaca, com base no entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (REsp STJ 1.221.170/PR) e no Parecer Normativo Cosit no 5/2018, defende,
em síntese:
1. - “(...) inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após a
finalização do processo produtivo, não sendo passível de crédito os gastos
com embalagem para transporte, fretes de produtos acabados,
armazenagem e logística, por absoluta falta de previsão legal”;
Fl. 9063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
8
2. - “ (...) quanto ao direito de aproveitamento dos créditos extemporâneos
de PIS e COFINS não-cumulativos, percebe-se que o contribuinte fez uso de
tais créditos sem a necessária retificação da DCTF e DACON.
3. - Por fim, tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que
seja admitido e, no mérito dado provimento ao recurso, para que seja
reformada a decisão recorrida.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
nos termos do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, DEU SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Devidamente cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, a contribuinte apresentou suas contrarrazões, manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial manejado pela Fazenda Nacional.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3201-009.482, insurgiu-se também a contribuinte contra
o resultado do julgamento, apresentando Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto a possibilidade de creditar-se
sobre despesas com “operações portuárias”. Para comprovação da divergência, destaca como
paradigma o Acórdãos nos. 9303-011.412 e 9303-013.013, que tratam de decisões proferidas no
mesmo processo administrativo no 10314.720217/2017-14.
Em seu recurso, além de discorrer sobre a demonstração do dissídio jurisprudencial,
demonstrando a interpretação divergente, quanto ao conceito de insumo previsto nos arts. 3o, II,
das Leis 10.637/2002 – PIS e 10.833/03 - COFINS, à luz do entendimento trazido pelo STJ no
julgamento do recurso especial no 1.221.170 – PR, relativo aos custos com “serviços portuários na
exportação”, fazendo o cotejo do que restou decidido no acórdão paradigma (Acórdão no 9303-
011.412). No mérito traz o reclamo tanto sobre operações portuárias na exportação e na
importação de matéria prima:
1. Afirma que “na oportunidade em que a vertente processo alçou a 1a
Turma Ordinária da Colenda 2a Câmara da Terceira Seção, o julgamento
foi convertido em diligência e a RECORRIDA apresentou laudo técnico que
relacionou todos os produtos glosados e descreveu, de forma minuciosa e
ilustrativa, a utilização de cada um deles. Referido laudo deixou claro que
as operações portuárias glosadas se referem à transferência da matéria
prima importada (MEG) do navio para o terminal portuário”.
2. Após discorrer sobre o conceito de insumos trazidos pelo REsp
1.221.170/PR e NOTA SEI PGFN MF 63/18, afirma que tais serviços “são
imprescindíveis para que os insumos cheguem até o estabelecimento da
RECORRENTE, onde efetivamente ocorrerá o processo produtivo, sendo
certo que a subtração desse serviço privaria a RECORRENTE do próprio
insumo importado e, consequentemente, aniquilaria o seu processo
produtivo”.
3. Conclui em seu recurso afirmando que “não restam dúvidas de que os
dispêndios com as operações portuárias compõem o conceito de custo dos
Fl. 9064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
9
insumos e, como tais, geram direito ao crédito de Pis e Cofins no regime
não cumulativo”.
Ao final requer:
11. Em face de todo o exposto e firme em suas razões, pugna a RECORRENTE pelo
conhecimento do seu apelo especial, face à manifesta divergência e, a seguir, pelo
seu provimento, determinando-se a reforma do v. acórdão recorrido para o efeito
de se reconhecer que as operações portuárias se incluem no conceito de insumo
para fins de creditamento de PIS e Cofins, nos termos do art. 3o das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, sendo permitido o aproveitamento do crédito.
O Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, com base Nos
fundamentos expostos no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pela contribuinte, quanto a matéria “serviços relativos a operações
portuárias na exportação de mercadorias”.
Devidamente cientificada do Recurso Especial interposto pela contribuinte e do
Despacho de Admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, se insurgindo
apenas quando ao mérito. Destaca que conforme decidiu o STJ, não há previsão legal para a
apropriação de créditos de PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas decorrentes
do embarque e movimentação de mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem como
as despesas de transporte de produtos acabados”.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise dos Recursos Especiais interpostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforma atesta o Despacho de Admissibilidade, e atende aos pressupostos de admissibilidade
estabelecidos no art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. É o que se passa a
demonstrar.
(i)
Da divergência quanto às embalagens para transporte: pallets, divisórias de
papelão e lona:
Em relação a primeira divergência suscitada pela Fazenda Nacional, confrontando
os arestos paragonados(9303-007.845 e 9303-007.111), verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa em relação ao art. 3o da das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. O acórdão recorrido
Fl. 9065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
10
entendeu que, no regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, o custo com embalagens
para transporte, deve ser considerado para o cálculo do crédito de PIS e COFINS, considerando a
importância para a preservação dos produtos.
Nesse sentido, cite-se trecho do voto vencido do acórdão recorrido:
– “PALLETS” E DIVISÓRIAS DE PAPELÃO.
Mais essenciais do que a própria embalagem de apresentação, são as embalagens
que servem para proteger o produto.
Este é o caso dos Pallets e das divisórias de papelão, pois são essenciais.
Considerada a importância para a preservação dos produtos, ainda mais dentro
da indústria alimentícia (considerando aspectos de higiene e saúde), uma vez que
são utilizados para embalar produtos destinados à venda, de modo a garantir que
cheguem em perfeitas condições ao destino final, deve ser reconhecido o direito
ao crédito sobre os dispêndios com Pallets e divisórias de papelão.
Com base no Art. 3.o da legislação correlata, é possível o creditamento sobre os
dispêndios com pallets e divisórias de papelão, desde que sejam posteriormente
descartadas após o uso, ou seja, desde que não sejam reutilizáveis (pois caso
reutilizável o cálculo do crédito seria outro).
O Recurso merece provimento neste tópico.
Já os Acórdãos indicados como paradigma (9303-007.845 e 9303-007.111), analisando
a glosa de materiais de embalagens utilizadas no transporte (exemplo: caixas de madeira, pallets,
etc.), diversamente do entendimento estampado no acórdão recorrido, ratificaram o
entendimento da Fiscalização no sentido de que as despesas e/ou custos com embalagem de
transporte não dão direito à crédito de PIS e COFINS na sistemática não-cumulativa, visto que tais
materiais incorporados ao produto nas etapas de comercialização e transporte, após, portanto, à
fase de produção e de fabricação, não podem gerar crédito por não se traduzirem em insumo.
Para comprovar a divergência, seguem as ementas dos julgados:
Processo no 10925.000265/2008-03
Recurso no Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303-007.845 – 3a Turma
Sessão de 22 de janeiro de 2019
Matéria 63.697.4352 - COFINS - DIREITO DE CRÉDITO
Recorrentes FAZENDA NACIONAL
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Fl. 9066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
11
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado
à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido. No caso,
deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) materiais de
segurança e de uso geral e (b) materiais de limpeza do Parque fabril. Ainda, não
deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) embalagens que
não se incorporam ao produto e (b) transporte de mercadorias entre
estabelecimentos do contribuinte.
COFINS. CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe a constituição de crédito de Cofins sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, nos
termos do art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desse
dispositivo considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na “operação” de
venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza
com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete na operação de venda”, e
não “frete de venda” quando impôs dispositivo tratando da constituição de
crédito das r. contribuições.
COFINS. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros. Súmula CARF n° 125.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em
dar-lhe provimento parcial, para restabelecer a glosa do crédito sobre os gastos
com embalagens que não se incorporam ao produto, vencidos os conselheiros
Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para restabelecer o
crédito de frete de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos (relator),
Andrada Márcio Canuto Natal e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe negaram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori
Migiyam. (grifou-se)

Acórdão no 9303-007.111 – 3a Turma
Processo no 10925.000462/2009-03
Recurso no Especial do Procurador
Fl. 9067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
12
Acórdão no 9303-007.111 – 3a Turma
Sessão de 11 de julho de 2018
Matéria CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. PEÇAS E
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado SINCOL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE.
De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art.
3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo
ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária,
portanto, capaz de gerar créditos de PIS e da COFINS.
PIS E COFINS. DIREITO Á CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO
CUMULATIVAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM
MÁQUINAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art.
3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo
ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária,
portanto, capaz de gerar créditos de PIS e da COFINS.
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas - PIS/COFINS - informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não
há previsão legal para creditamento sobre a aquisição das embalagens de
transporte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento
parcial, para restabelecer a glosa quanto à embalagem utilizada para transportes,
vencidos os conselheiros Demes Brito, Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
(grifou-se)
De forma de deve ser conhecido o recurso nesse ponto.
(ii)
Da divergência quanto ao frete de produtos acabados entre estabelecimentos,
armazenagem e logística:
Em relação ao tema, confrontando os arestos paragonados (Acórdãos paradigmas
no 3401-007.245 e 3401-007.345), verifico haver similitude fática e divergência interpretativa, haja
Fl. 9068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
13
vista que ambos tratam sobre o reconhecimento do direito crédito sobre fretes na transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, nos termos do art. 3o, das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
Depreendendo-se da leitura do acórdão recorrido, é de trazer que foi concedido o
crédito tal crédito sobre fretes relativos a produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, Oportuna a transcrição do trecho do Voto que trata sobre o assunto:
- DESPESAS GERAIS COM ARMAZENAGEM E FRETE, OPERAÇÃO DE VENDA,
LOGÍSTICA E FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Seja durante a operação industrial ou após a venda, ou seja em outras fases das
atividades da empresa, como nos serviços de operação portuária (capatazia,
carga, descarga, embarque, desembarque, estadia de container, movimentação,
logística, desestiva, desenlonamento, controle de peso, trimming da carga,
operação em overtime, pesagem, estufagem e desova de containers) ou seja
entre estabelecimentos, de modo geral, as despesas com logística industrial,
armazenagem (interna e externa) e frete permitem o aproveitamento de
créditos dentro do regime não cumulativo de recolhimento das contribuições,
conforme previsão do Art. 3.o, incisos II e IV da legislação correlata.
Contudo, é importante destacar que os dispêndios com armazenagem e logística
que possuam relação com a atividade administrativa da empresa não devem gerar
o crédito, pois são dispêndios comuns à toda e qualquer empresa e, por tal razão,
não possuem singularidade com a atividade econômica do contribuinte.
Conforme exposto no livro “Aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos sobre os dispêndios realizados nas aquisições de insumos
pandêmicos1”, ainda que o presente caso não trate de aquisições de “insumos
pandêmicos”, ficou evidente que os dispêndios administrativos e comerciais não
devem gerar o crédito de Pis e Cofins não-cumulativos:
(...)
O Recurso merece provimento parcial neste tópico para que, cumpridos os
demais requisitos legais, sejam revertidas as glosas sobre os dispêndios, pagos à
pessoas jurídicas nacionais, com serviços de operação portuária (capatazia, carga,
descarga, embarque, desembarque, estadia de container, movimentação,
logística, desestiva, desenrolamento, controle de peso, trimming da carga,
operação em overtime, pesagem, estufagem e desova de containers), fretes,
armazenagem e logística de modo geral, com exceção dos das glosas realizadas
sobre as movimentações e logísticas internas relacionadas à administração da
empresa e ao escritório administrativo e comercial.
Já nos acórdãos indicados como paradigma após estabelecer como premissa
interpretativa quanto ao conceito de insumo a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, destacou que a sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da COFINS (art.
3o, inc. II das Leis 10.637/02 e 10.833/03), não contempla os dispêndios com frete decorrentes da
Fl. 9069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
14
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma
pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda ainda não se
concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de mercadorias atenderem a
necessidades logísticas ou comerciais, entendendo inadmissível a tomada de tais créditos. Segue a
ementa:
Acórdão no 3401-007.245
Processo no 13609.903556/2013-85
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3401-007.245 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 29 de janeiro de 2020
Recorrente KINROSS BRASIL MINERACAO S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL

Como ressaltado pela recorrente, “apesar de não expresso na ementa, o acórdão
paradigma no 3401-007.245, proferido na sessão de 29/01/2020, que, na parte que nos importa,
consignou expressamente que inexiste direito creditório dos gastos posteriores à finalização do processo
de produção, incluindo-se aí os gastos com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente”, conforme trecho a
seguir:
Fl. 9070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
15

Acórdão no 3401-007.345
Processo no 11080.914775/2011-07
Recurso Voluntário
Acórdão no 3401-007.345 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Recorrente SLC ALIMENTOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
COFINS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de
serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade das
despesas de controle de pragas, fretes de aquisição de insumos tributados sob
alíquota zero ou com tributação suspensa e despesas com pallets.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao
transporte de produto já acabado não geram créditos de PIS/Cofins, tendo em
vista não se tratar de frete de venda, nem se referir a aquisição de serviço a ser
prestado dentro do processo produtivo, uma vez que este já se encontra
encerrado.

Dessa forma, uma vez comprovada a divergência em relação às despesas de frete entre
estabelecimentos, deve ser admitido o recurso nesse ponto.
(iii)
Da divergência quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos:
Fl. 9071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
16
Quanto a última divergência apontada pela Fazenda Nacional, verifico haver
similitude fática e divergência interpretativa em relação ao § 4° do art. 3° das leis 10637/02 e
10.833/03, diante do fato de que no Acórdão recorrido foi admitido os créditos extemporâneos,
sob o fundamento de que não há na lei que tratam de ressarcimento/compensação de Pis e Cofins
qualquer vedação para o aproveito do crédito extemporâneo, e que a legislação acima destacada,
permite que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses
subsequentes (desde que não aproveitadas em outros períodos). Oportuna a transcrição do trecho do
voto que trata do assunto:
OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO EXTEMPORÂNEOS.
Este tópico trata, na verdade, de apropriação extemporânea dos créditos de
aluguéis, energia elétrica e manutenção.
A extemporaneidade, por si, não permite a glosa, nos moldes realizados no
presente processo administrativo.
Nas palavras do ilustre Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, emérito colega nesta
turma de julgamento, é importante citar o precedente desta Turma de
Julgamento que permitiu o aproveitamento de créditos extemporâneos, para
contextualizar o presente voto, conforme segue:
"1 – Direito de aproveitamento de créditos extemporâneos as leis que
tratam do ressarcimento/compensação de Pis e Cofins sempre se referem
ao saldo credor acumulado no trimestre, por exemplo, art. 5o, §2o da Lei
10.637/20021 e art. 6o, §2o da Lei 10.833/20032, além do caput do art. 16
da Lei 11.116/20053.
No entanto, não há, nesses dispositivos, qualquer vedação a que créditos
extemporâneos, não utilizados no período de competência, possam ser
apropriados em período posterior, compondo o saldo credor desse
trimestre posterior. Com efeito, o §4o do artigo 3o das Leis 10/637/2002 e
10.833/20034 permite essa compreensão. Na expressão do §4o, não há
limitação de trimestre.
O que se entende dessa legislação é que o pedido de ressarcimento deve
ser trimestral, o que veda o pedido mensal ou anual. Mas nada impede que,
num determinado trimestre, seja apropriado crédito de período anterior
não aproveitado. Tal circunstância não causa nenhum prejuízo à Fazenda,
posto que não há atualização financeira do crédito aproveitado
tardiamente.
Para além das vedações materiais do crédito – sua natureza legal para fins
de direito de creditamento e respectivas comprovações as vedações
procedimentais para o crédito extemporâneo, são de que não sejam
aproveitados em duplicidade, o que deve ser foco do trabalho fiscal, que se
respeitem o prazo prescricional, e sejam formulados em PER/DCOMP.
Fl. 9072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
17
Observo que nem mesmo as instruções normativas da Receita Federal
expressam a exigência de que o crédito extemporâneo deva ser objeto de
PER/DCOMP do próprio período de competência. O comando do §9o da IN
600/2005, já transcrito, é de que o pedido se vincule ao saldo do trimestre,
não vedando que o saldo do trimestre contenha créditos anteriores ao
trimestre, não registrados por equívoco.
O que vejo, nas exigências normativas, são de que o pedido seja trimestral,
como é formatado o próprio programa gerador do PER/DCOMP.
Portanto, afasto as glosas que tenham como único fundamento a
extemporaneidade de aproveitamento.
No mesmo sentido, cito precedentes do Carf: 3302002.674, 3403001.935,
3401001.577, e 9303004.562."
De acordo com o precedente, ficou evidente que o crédito pode ser aproveitado
se a glosa ocorreu unicamente em razão do crédito ser extemporâneo. Esta é a
interpretação majoritária neste Conselho a respeito do § 4° do art. 3° das leis
10637/02 e 10.833/03, que é claro ao dispor que o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá ser aproveitado nos meses subsequentes (desde que
não aproveitadas em outros períodos).
Logo, devem ser revertidas e o Recurso merece provimento neste tópico.
Já no acórdão paragonado, adotou-se entendimento contrário, no sentido de que o
ressarcimento/compensação de créditos extemporâneos das contribuições somente é possível se
retificados os respectivos Dacon e DCTF, facilmente se pode constatar a partir da análise da ementa
do Acórdão de no 9303-011.146, indicada como paradigma:
Processo no 10580.731409/2013-74
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-011.146 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 20 de janeiro de 2021
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010, 01/04/2011 a 30/06/2011,
01/08/2011 a 31/08/2011, 01/11/2011 a 30/11/2011
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
Fl. 9073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
18
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. PARTES E
PEÇAS APLICADAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SANEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre Partes e peças aplicadas
na manutenção dos equipamentos empregados na prestação do serviço -
saneamento e distribuição de água. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento
parcial, somente quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos, sem a
devida retificação dos Dacon e DCTF, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Votou pelas
conclusões o conselheiro
Portanto, conheço do Recurso Especial também em relação aos créditos
extemporâneos.
Em vista do exposto, conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
em sua integralidade.
II – Do mérito:
(i)
Embalagens para transporte: pallets, divisórias de papelão e lona:
A primeira divergência suscitada pela Fazenda Nacional, para análise deste
Colegiado uniformizador de jurisprudência diz respeito ao “direito à tomada de crédito sobre as
embalagens utilizados no transporte/pallets”.
Consta dos autos, que a recorrida é pessoa jurídica que tem por objeto social a
produção de resina PET para a para fabricação de embalagens para fabricação de embalagens para
o setor alimentício, como água mineral, refrigerantes, alimentos, farmacêuticos e cosméticos,
isotônicos entre outros, e utiliza material de embalagem para transporte de seus produtos. Trata-
se de pallets, divisória/folha de papelão e lona plástica.
O Laudo Pericial juntado pela recorrida, nos traz a informação de que os pallets de
madeira são utilizados para apoiar e transportar os bags (sacos de rafia onde envasa resina PET -
Fl. 9074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
19
têm capacidade de 1060 Kg e 1250 Kg – ver). Já as divisórias de papelão e lonas plásticas são
utilizadas para forração lateral e de piso dos containers e carrocerias de caminhão evitando o
contato dos sacos big bag com a estrutura das carrocerias e dos containers, finalizando o processo
de produção com o perfeito acondicionamento do produto final nos meios de transporte. A não
utilização destas divisórias de papelão e lonas plásticas promovem o rompimento do saco de rafia
big bag e consequente derramamento da resina PET na carroceria, nos containers e nas estradas,
tornando inaceitável a entrega do produto destinado ao acondicionamento de alimentos nestas
condições (foto 5, fl.14 – foto 6, fl.16).
Ressalta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação não são
considerados insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre quando estes são indispensáveis
as mesmas para a manutenção, preservação e qualidade do produto.
Nesse ponto, oportuno registrar, que recentemente esta 3a Turma da CSRF,
consolidou entendimento de que “o material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a
qualquer dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo. Destarte, é
possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas ao material de
embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do produto final, ii) quando sua
supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em
relação à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em determinada
embalagem” (Acórdão no 9303-014.539, Rel. Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Sessão de 23 de janeiro de 2024).
No presente caso, apesar de se referir a embalagens secundárias, que não são
incorporadas ao produto, são indispensáveis para a comercialização dos produtos fabricados pela
empresa recorrida, e por isso não há reparos a serem feitos no Acórdão recorrido cabendo a
confirmação da reversão das glosas relacionadas com pallets, divisória/folha de papelão e lona
plástica, desde que sejam posteriormente descartadas após o uso, ou seja, desde que não sejam
reutilizáveis (pois caso reutilizável o cálculo do crédito seria outro).
(ii)
Fretes de produtos acabados entre estabelecimentos, armazenagem e
logística:
A segunda matéria a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de
jurisprudência diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais (PIS e
COFINS), não cumulativas sobre os custos havidos com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
A Fazenda Nacional aduz, no recurso que não geram créditos os gastos com fretes
de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte. Em contrapartida, a recorrida
alega que, “(...) os chamados “custos de frete interno”, que visam a transferência interna de produto
Fl. 9075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
20
acabado da fábrica para o armazém, compõem o custo de produção e, como tal, farão parte do valor
agregado ao produto produzido pela indústria. Portanto, passíveis de apuração de créditos por
representarem insumo da produção”.
No entanto, segundo o conceito de insumos adotado pelo precedente vinculante do
STJ (REsp no 1.221.170/PR), não dá direito a tomada de crédito por ser posterior ao processo
produtivo e nem caracteriza frete na venda, apresentando natureza de despesa com logística
(despesa operacional), para a qual não há previsão de tomada de crédito.
Primeiramente, importante destacar que o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de
17/12/2018, ao delimitar os contornos do referido julgado (REsp 1.221.170/PR), definiu, em seu
item 5 – “Gastos posteriores à finalização do processo de produção”, não podem ser considerados
insumos. Nesse sentido, cabe referir os parágrafos 55, 56 e 59, a seguir reproduzidos:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, cm consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
(...)
59. Assim, conclui-se que, cm regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens c serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação. (grifou-se)
Esse entendimento foi igualmente consagrado por esta 3a Turma, em 15/03/2024,
Acórdão n.o 9303-014.954, da relatoria do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, com a seguinte
ementa no tocante a essa matéria:
Fl. 9076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
21
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade
de votos, em dar-lhe provimento. As Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e
Cynthia Elena de Campos acompanharam pelas conclusões, diante das
circunstâncias do caso, em que não restou claramente caracterizado o
enquadramento da operação nos incisos do art. 3o das leis de regência.
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS A TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS,
nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de
insumo que se incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho
da atividade empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco
analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de
08.02.2013) . 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No
1.386.141 – AL (2013/0170725-4), Rel. Ministro Olindo Menezes, DJe de
14/12/2015). (grifou-se)

Fl. 9077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
22
ii) Embargos de Divergência em Resp no 1.710.700-RJ. Relator: Ministro
Benedito Gonçalves. Data da Publicação: 28/10/2019.
O caso dos autos trata de despesa de frete em relação ao deslocamento entre
estabelecimentos de uma mesma empresa - ou seja, não há uma operação de
venda ou revenda.
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma tem por pressuposto uma
operação de venda, realizada entre duas empresas distintas. Do voto condutor
proferido no RESP 1.215.773 (fls. 211/216 daqueles autos) transcrevo (com grifos)
os seguintes trechos:
(...)
Assim, o paradigma não trata da despesa de frete referente ao deslocamento
entre estabelecimento de uma mesma empresa, mas sim da aquisição efetiva de
veículos novos para posterior revenda.
Nesse sentido, o voto vencedor proferido no RESP 1.215.773 cuidou de distinguir
os dois contextos, nos seguintes termos (grifado):
Para afastar qualquer dúvida, devo ressaltar, por outro lado, que o acórdão
proferido nos autos do RESP 1.147.902/RS, da Segunda Turma, Ministro Herman
Benjamin, DJe de 6.4.2010, não tem pertinência com o caso em debate, não
dizendo respeito a transporte de bens para revenda. O referido precedente
envolve simples "transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos
de uma única sociedade empresarial". Eis a ementa do julgado:
(...)
Como se vê, o próprio voto condutor do acórdão apontado como paradigma
cuidou de apartar os contextos fáticos. Inclusive, o precedente RESP 1.147.902/RS
(Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010) permanece sendo
colacionado nos julgados mais recentes sobre o tema, como é o caso do AgInt no
AREsp 1237892/SP (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019), abaixo transcrito.
Por outro lado, como se depreende de precedente da Primeira Turma, de
dezembro de 2015, há sintonia de entendimentos entre ambos órgãos colegiados
fracionários da Primeira Seção do STJ (grifado):
(...)
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento
de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias
para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
Fl. 9078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
23
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco
analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de
08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1386141/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015)
O precedente acima continua sendo referido nos julgados mais recentes sobre o
tema: (...)
III. Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de frete
(nas operações de transporte de produtos acabados, entre estabelecimentos da
mesma empresa) não configuram operação de venda, razão pela qual não geram
direito ao creditamento do PIS e da Cofins no regime da não cumulatividade" (STJ,
REsp 1.710.700/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
13/11/2018). (...)
IV. A controvérsia decidida pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do
julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, é distinta
da questão objeto dos presentes autos, consoante admitido pela própria
agravante, por petição protocolada perante o Tribunal de origem, e reconhecido
também por esta Corte, nos EDcl no AgRg no REsp 1.448.644/RS (Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017).
V. Não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, a orientação firmada
pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.215.773/RS (Rel.
p/ acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de 18/09/2012), pois, além de esse
precedente não ter abordado a questão objeto dos presentes autos, o inciso IX do
art. 3o da Lei 10.833/2003 permite o creditamento das despesas de
"armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor", diferentemente do caso
concreto, em que não se verifica operação de venda.
(AgInt no AREsp 1237892/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)
Posto isto, temos que o frete em questão não se insere na categoria de insumo,
porque está fora do processo produtivo e não é frete de venda, por ser anterior a ela. Tem
natureza de atividade de logística, sem previsão de crédito.
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, visto que não há
amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa.
(iii)
Créditos extemporâneos de PIS e COFINS não-cumulativos:
O último dissenso jurisprudencial levantado pela Fazenda Nacional, submetido ao
crivo deste Colegiado, cinge-se sobre a possibilidade ou não de apuração de créditos
Fl. 9079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
24
extemporâneos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, sem retificar as declarações e
demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
No caso, trata-se de custos com aluguéis, energia e manutenção, operações
realizadas entre os anos de 2005, 2006 e 2007, conforme planilha do Anexo XVIII, não
considerados pela Autoridade Fiscal, por serem extemporâneos.
Sobre o tema, as leis que tratam do ressarcimento/compensação de PIS e Cofins
sempre se referem ao saldo credor acumulado no trimestre, por exemplo, art. 5o, §2o da Lei no
10.637/2002 e art. 6o, §2o da Lei no 10.833/2003, além do caput do art. 16 da Lei no 11.116/2005.
Contudo, não há nesses dispositivos qualquer vedação a que créditos extemporâneos não
utilizados no período de competência, possam ser apropriados em período posterior, compondo o
saldo credor desse trimestre posterior, conforme previsão do §4o do artigo 3o das Leis nos.
10/637/2002 e 10.833/2003, o qual prevê que “o crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
No entanto, a apropriação extemporânea de créditos exige, em contrapartida, além
da observância da prescrição, a retificação das declarações a que a pessoa jurídica se encontra
obrigada referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins (SC Cosit no 54/2021). E de outra forma não poderia ser, sob pena de
inviabilizar a correta e oportuna apuração e utilização dos créditos pelo contribuinte, na forma
ditada por lei, bem como seu controle e fiscalização pela RFB. E não é por outro motivo que existia
a previsão de retificação do Dacon e da DCTF, nos termos do art. 10, caput e §5o, da Instrução
Normativa RFB no 1.015/2010, vigente à época dos fatos aqui tratados.
Essa matéria recentemente enfrentada, na data de 14 de março de 2024, no
Acórdão no 9303-014.779. Vejamos:
Processo no 10783.720619/2011-99
Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303-014.779 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 14 de março de 2024
Recorrentes UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) FERTILIZANTES HERINGER S.A.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
Fl. 9080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
25
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial, portanto)
do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus prepostos a
representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como dispõe o
artigo 5° do Decreto 2.472/88.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-013.887)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos especiais. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se parcial
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para manter as glosas sobre
créditos referentes a despachantes aduaneiros, e negou-se provimento ao recurso
especial interposto pelo Contribuinte, por voto de qualidade, vencidos os
Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (relator), Tatiana Josefovicz
Belisário, Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena de Campos. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Julgamento realizado após a vigência da Lei 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão. (grifou-se)
Naquela oportunidade o voto vencedor utilizou como razão de decidir o Acórdão no
9303-010.080, de 23 de janeiro de 2020, o qual peço vênia para fundamentar meu entendimento
sobre a matéria:
“(...) Com todo respeito ao voto da ilustre relatora, mas discordo de suas
conclusões apenas, quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos, sem a
devia retificação dos respectivos DACON e DCTF.
O direito de se aproveitar créditos da COFINS sobre os custos/despesas com
insumos utilizados na produção de bens e/ ou na prestação de serviços está
previsto no art. 3o da Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 9081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
26
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...)
§ 1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre
o valor:
(...)
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes.
Já
o
art.
74
da
Lei
no
9.430/1996,
assim
dispõe
quanto
ao
ressarcimento/compensação dos créditos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos
pedidos de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em
função do valor compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos
de prescrição.
Por sua vez a IN SRF no 600, de 28/12/2005, que disciplinou o ressarcimento/
compensação do saldo credor das contribuições do PIS e da COFINS, ambas com
incidência não cumulativa, assim dispõe:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de
tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal
(SRF), a restituição e a compensação de outras receitas da União
arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(Darf) e o ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Fl. 9082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
27
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) serão
efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...)
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de
Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser
utilizados na dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-
lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se
decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
(...)
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
(...)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
líquido das utilizações por dedução ou compensação.
Ora, segundo essas normas legais, os créditos da COFINS devem ser apurados
mensalmente e deduzidos do valor da contribuição calculada sobre o faturamento
mensal. Já o crédito não aproveitado no mês, poderá sê-lo nos meses seguintes,
Fl. 9083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
28
sendo que o saldo credor trimestral poderá ser objeto de
ressarcimento/compensação, mediante a transmissão de PER/DCOMP.
O instrumento legal para se apuara os créditos da contribuição é o Dacon mensal
que deve ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte. Já a IN SRF no 590,
de 22 de dezembro de 2005, assim dispõe:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de
novo demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas
estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos informados em
demonstrativos anteriores.
(...)
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores
que tenham sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF
retificadora.
Assim, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a determinados
meses, ou seja, deixa de apropriá-los, é necessário retificar o Dacon relativo ao
período em que o crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A
apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
O ressarcimento/compensação de créditos extemporâneos da COFINS é possível,
desde que retificados os respectivos Dacon e as DCTF. No presente caso,
conforme demonstrados nos autos, o contribuinte não transmitiu os Dacon
retificadores nem as DCTF.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recursos especial da Fazenda,
quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos, sem a devida retificação
dos Dacon e DCTF”.
Em resumo, temos que a verificação dos valores a ser apurados se dá por meio
dos DACONs apresentados pelo Contribuinte, conforme definido pela IN SRF 384,
de 2004.
Isto porque no regime da não-cumulatividade, a utilização de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da
revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que
pertencem tais créditos. Os créditos extemporâneos devem ser utilizados para
desconto, compensação ou ressarcimento em procedimentos referentes aos
períodos específicos a que pertencem.
Fl. 9084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
29
Assim, a utilização do crédito pressupõe primeiro a sua apuração, com o registro
apropriado no DACON, sendo necessário ainda compensar o crédito com débitos
do próprio mês, e havendo saldo remanescente, compensá-lo sucessivamente nos
meses subseqüentes.
Desta forma, não se constatando a prévia apuração do montante a ser
aproveitado, mediante a devida retificação dos DACON (e da DCTF), não se pode
ter como certa a dedução de tais créditos extemporâneos e, portanto, a glosa de
tais créditos devem ser mantida por absoluta falta de liquidez e certeza”.
Acrescento ainda que, os arts. 3o, § 4o, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, permitem que um crédito já apurado em um determinado mês, e não
utilizado, possa ser aproveitado em meses posteriores. Porém não permite que se
aproveite um crédito não apurado no mês incorrido seja efetuado diretamente
em outro período de apuração.
Portanto para esse aproveitamento seria necessário uma apuração prévia relativa
aos períodos de apuração correspondentes. Situação que demanda no mínimo a
retificação dos DACON dos períodos anteriores. As exigências impostas pelas IN
SRF utilizadas pela Fiscalização têm suporte no art. 92 da Lei no 10.833, de 2003
que delegou a SRF a regulamentação da operacionalização dos aproveitamentos
desses créditos.
Penso que a análise tanto da existência quanto da natureza do crédito possa ser
devidamente aferida dentro do período específico de geração do crédito. Como
os créditos referem-se a 4 ou 5 anos antes do seu efetivo aproveitamento, há que
se perquirir, se naquela data, eram créditos apropriáveis segundo a legislação de
regência da época. Entendo ser injustificável a negativa do contribuinte de fazer
os ajustes relativos a cada período de apuração, conforme recomendado pela
Fiscalização. Correto o entendimento exarado pelo ilustre ex-conselheiro Waldir
Navarro Bezerra, ao transcrever o seguinte trecho da decisão da DRJ no Acórdão
no 3402-003.148, de 20/07/2016:
"(...) É que a razão de ser da necessidade de segregação dos créditos por
períodos de apuração, no âmbito das contribuições sociais apuradas pelo
regime não cumulativo, se deve ao fato de que os créditos, neste regime,
são passíveis de utilização segundo requisitos que só são aferíveis dentro do
próprio período de apuração. Em outras palavras, é preciso que, em cada
período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos créditos
e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de utilização
por qualquer uma das formas previstas (desconto, compensação ou
ressarcimento)”.
Relevante também transcrever trecho do voto proferido pelo ilustre ex-
conselheiro e expresidente da 3a Seção de Julgamento do CARF, Henrique
Pinheiro Torres, no acórdão no 9303-003.478, de 25/02/2016, acerca do mesmo
tema:
Fl. 9085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
30
(...) É inegável que, como bem apontou o acórdão recorrido, nos termos do
§ 4o do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003, que disciplina a utilização do
crédito, o montante não aproveitado em um mês poderá sê-lo em períodos
superiores, mas tal comando, com o devido respeito, não possui o alcance
defendido.
Em primeiro lugar, há que se ter em mente que o dispositivo, como já
antecipado, trata da utilização do crédito apurado, de modo que sequer se
poderia cogitar antinomia entre os dispositivos.
Em outras palavras, nos termos dos comandos legais, o crédito apurado sob
a égide do § 1o (circunstância logicamente antecedente) poderá ser
aproveitado nos termos do § 4o.
Admitir que a forma de utilização influencie a de apuração, com a devida
licença, é inverter a lógica estabelecida pelo legislador.
E não se alegue que a aplicação da restrição em comento decorre de mero
formalismo. Trata-se de norma instrumental que visa ao controle do correto
emprego dos créditos. Sem tal distinção, esse controle restaria
extremamente dificultado (e porque não dizer inviabilizado).
Apenas para ilustrar alguma dessas dificuldade, há que relembrar que,
dependendo da destinação dos produtos, os créditos terão aplicação diversa
(dedução da contribuição, compensação ou ressarcimento), apurados com
base em parâmetros diversos (mensal ou trimestral)”.
Por fim, também registro o raciocínio empreendido pelo ilustre ex-conselheiro
José Fernandes do Nascimento proferido no Acórdão no 3302-004.156, de
22/05/2017:
“(...) Não se pode olvidar, ademais, que o registro extemporâneo de
créditos, se permitido fosse, além do descumprimento do disposto no art.
3o, § 1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, impossibilitaria ou dificultaria
em muito o controle das operações com direito a crédito. Se houvesse tal
permissão, como saber se as operações registradas extemporaneamente
não foram registradas anteriormente no mês correspondente e nos
seguintes? Somente mediante a realização de auditoria em todos os meses
anteriores ao registro extemporâneo do crédito seria possível confirmar ou
não essa informação.
Ademais, tendo em conta que a autoridade fiscal não é autorizada a
fiscalizar/auditar os períodos pretéritos não alcançados pelo procedimento
fiscal em curso, o registro de operações de créditos extemporâneas, por
certo, oportunizaria e facilitaria a prática de fraudes, mediante a
apropriação, por mais de uma vez, de crédito de uma mesma operação”.
Registro que este também é o entendimento prevalente nos últimos julgados
desta 3a Turma da CSRF, como pode ser verificado no Acórdão no 9303-011.780,
Fl. 9086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
31
de 18/08/2021, de minha relatoria, Acórdão no 9303-009.738, de 11/11/2019 de
relatoria do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire e Acórdão no 9303-009.660, de
16/10/2019 de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Diante do exposto acima, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
nesse ponto.
III - Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado no Despacho de Admissibilidade, e atende aos pressupostos de admissibilidade
estabelecidos no art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações, devendo,
portanto, ter prosseguimento. É o que se passa a demonstrar.
Primeiramente, oportuno ressaltar que no presente caso a matéria préquestionada,
admitida no Despacho de Admissibilidade diz respeito à “operações portuárias na exportação de
mercadorias”,
Confrontando os arestos paragonados Acórdãos nos. 9303-011.412 e 9303-013.013,
verifico haver similitude fática e divergência interpretativa em relação ao art. 3o, II, da das Leis no
10.637/02 e 10.833/03, sobre o direito de crédito das contribuições em relação aos custos com
“operações portuárias” na exportação. O acórdão recorrido adotou o entendimento de que os
serviços relativos a operações portuárias não estão abrangidos pelos arts 3o das Leis no 10.637/02
e 10.833/03.
E sobre a matéria a nós devolvida, em relação aos serviços portuários, decidiu o
aresto recorrido nos seguintes termos:
Tendo o Colegiado decidido, pelo voto de qualidade, negar provimento à reversão
das glosas relativas a operações portuárias, coube a mim, em relação a essa
matéria, a elaboração do voto vencedor.
Antes de mais nada, é preciso esclarecer que, ao contrário do firme
posicionamento adotado pelo i. Conselheiro relator, tenho a convicção,
igualmente firme, de que o conceito de insumo trazido pelo STJ no REsp
1.221.170-PR é baseado na essencialidade ou relevância do bem para o processo
produtivo, e não, de forma genérica, para o desenvolvimento das atividades da
empresa, de tal forma que nem todos os custos arcados pela empresa na
aquisição de bens e serviços estarão aptos a gerar crédito das contribuições.
É isso que se depreende da leitura dos votos apresentados pelos Ministros e do
Acórdão exarado pela STJ, que não deixam dúvidas de que os insumos que geram
direito a crédito das contribuições não-cumulativas são aqueles essenciais e
relevantes à produção de bens para venda (ao processo produtivo) ou à prestação
de serviços. Observe-se os seguintes excertos do voto do Ministro relator
Napoleão Nunes Mais Filho, que falam por si sós:
Fl. 9087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
32
(...)
Diante dessa premissa, entendo que sequer se possa cogitar da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo dos serviços relativos a operações portuárias
na exportação de mercadorias, uma vez que eles são prestados, via de regra, para
além do final do ciclo produtivo, o que me faz concluir que esses serviços não
podem ser considerados insumos da produção, bem como que não existe a
possibilidade de aproveitamento de crédito sobre essas despesas incorridas.
Nessa mesma linha vão as seguintes decisões da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação
seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool.
Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e
relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem
de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do
Contribuinte.
(Acórdão 9303-011.464, de 20/05/2021 – Processo no 10880.722039/2015-
61 – Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a
apropriação de créditos de PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as
despesas desvinculadas do processo produtivo, como por exemplo, as
despesas decorrentes do embarque e movimentação de mercadorias no
porto onde se processa a exportação, bem como as despesas de transporte
de produtos acabados. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço
adquirido foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua
essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento do direito
ao crédito.
(Acórdão 9303-010.724, de 17/09/2020 – Processo no 10825.720107/2010-
16 – Redator designado: Andrada Márcio Canuto Natal)
Fl. 9088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
33
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. SERVIÇOS DE CAPATAZIA E ESTIVAS.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de capatazia e estivas por não serem utilizados no processo
produtivo, não geram créditos das contribuições sociais, apuradas no
regime não-cumulativo, por absoluta falta de previsão legal.
(Acórdão 9303-010.218, de 10/03/2020 – Processo no 13897.000217/2004-
56 – Redator designado: Andrada Márcio Canuto Natal)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas com estivas, capatazia e guinchos nas operações portuárias de
venda para o exterior (exportação), e projetos por não serem utilizados no
processo produtivo da Contribuinte não geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo por absoluta falta de previsão legal.
(Acórdão 9303-009.727, de 11/11/2019 – Processo no 13053.000270/2005-
60 – Relator: Demes Brito)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/07/2004
DESPESAS
PORTUÁRIAS
NA
EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, poderão ser
descontados gastos relativos a armazenagem e frete na operação de venda,
considerada até a entrega no local de exportação, não contemplando,
assim, a logística de armazenagem e carga, afetas à remessa ao exterior.
(Acórdão 9303-009.719, de 11/11/2019 – Processo no 15983.000037/2009-
35 – Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
Por outro lado, entendo que esses serviços relativos a operações portuárias
também não estão abrangidos pelo inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
uma vez que não é possível definir esses serviços como armazenagem de
mercadoria ou frete na operação de venda.
Assim, em consonância com o REsp 1.221.170-PR, entendo que deva ser mantida
a glosa feita pela fiscalização em relação aos serviços de operação portuária
Fl. 9089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
34
relacionados com mercadoria exportada, por não se enquadrarem no conceito de
insumo para a produção e nem se tratarem de armazenagem ou frete na
operação de venda. (g.n.)
Já o primeiro Acórdão paradigma (Acórdão no 9303-011.412), apreciou a matéria,
admitindo que tais serviços se enquadram no conceito de insumos do art. 3o, inciso II, das Leis
10.637/02 e 10.833/03, o que pode ser percebido pela leitura da ementa abais transcrita:
Acórdão no 9303-011.412
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Exercício: 2012 CONCEITO DE
INSUMOS NA SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito relativo
a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância,
conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que indispensáveis à manutenção, preservação e qualidade do
produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Em razão das operações de importação e exportação, tanto de matérias-primas
como dos produtos acabados, as despesas com serviços portuários mostram-se
essenciais ao processo produtivo da empresa nas etapas iniciais e finais. Além
disso, os serviços portuários permitem o envio das mercadorias até o destino final
e permite a continuidade de suas atividades fabris.
Em relação ao Acórdão no 9303-013.013, indicado como segundo paradigma, trata-se
de decisões proferidas no mesmo processo administrativo no 10314.720217/2017-14, sendo que o
este paradigma indicado apenas apreciou embargos de declaração, para correção de erro material,
sem alterar o julgado. Portanto, trata-se de um único paradigma. Vejamos:
Acórdão paradigma no 9303-013.013:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
Havendo contradição entre o voto e sua parte dispositiva, deve o aresto ser
retificado para tornar o mesmo hígido, de modo a conferir certeza à sua
execução.
Voto:
Fl. 9090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
35
(...)
No acórdão, onde se lê:
(...)
Leia-se:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencido o conselheiro Rodrigo Da Costa Pôssas,
que não conheceu do recurso; e os conselheiros Luiz Eduardo De Oliveira Santos e
Rodrigo Mineiro Fernandes, que conheceram parcialmente. No mérito, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao recurso
para reconhecer o direito ao creditamento das despesas portuárias após o fim
da etapa produtiva, vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire (relator),
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes e Rodrigo da Costas
Pôssas, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Vanessa Marini Cecconello. Acordam, ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
dar-lhe parcial provimento para restabelecer a glosa dos valores relativos aos
gastos incorridos com mão-de-obra de carga e descarga DE PRODUTOS
ACABADOS. (grifou-se)
Em que pese ter defendido no recurso quanto a essencialidade e relevância das
operações portuárias, tanto aos serviços na importação quanto na exportação, incorreu a mesma
em equívoco, pois a glosa mantida na r. decisão foi exclusivamente quanto aos serviços portuários
na exportação, vez que o decisum recorrido foi categórico ao asseverar que “os serviços de
operação portuária relacionados com mercadoria exportada, por ocorrerem após o encerramento do
ciclo de produção, não se incluem no conceito de insumo para fins de creditamento”.
Portanto, impende deixar assentado que o recurso foi conhecido apenas quanto aos
serviços portuários após o processo produtivo, pois assim delimitada a quaestio quanto à sua
extensão no aresto recorrido, delineando, em consequência, os contornos da sucumbência.
Se a recorrente entendia que não poderia ser aceita glosa de serviços portuários na
importação, deveria ela ter oposto aclaratórios em relação ao recorrido para que, eventualmente,
essa suposta omissão, fosse sanada.
Fato é que não o fez, pelo que, dúvida não remanesce, a matéria a nós devolvida
reporta-se exclusivamente aos gastos de serviço portuários incorridas após o processo produtivo.
É nesses termos que o despacho de admissibilidade deu seguimento ao especial, e é dessa forma
que conheço do mesmo.
IV – Do mérito:
Fl. 9091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
36
Como exposto acima, a matéria a ser discutida perante este Colegiado
uniformizador de jurisprudência, se resume sobre o direito de crédito das contribuições em
relação aos custos com “operações portuárias na exportação”.
Esse assunto já foi analisado por essa turma em 13 de abril de 2023, Acórdão n.o
9303-014.067, cujo voto vencedor foi redigido pelo Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan. Para
conhecimento, segue a transcrição da ementa:
Processo no 13855.720548/2014-74
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-014.067 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 13 de abril de 2023
Recorrente USINA SÃO FRANCISCO S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS
NA
EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES SEMELHANTES ÀS ADOTADAS EM JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, visto que
tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem
posteriormente a tal processo, e nem constituem fretes de venda. A mesma razão
de decidir se presta aos serviços portuários na exportação, que são despesas
incorridas após o processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à
atividade produtiva, nem como fretes de venda. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso. No mérito, negou-se provimento, por voto de qualidade,
vencida a Conselheira Erika Costa Camargos Autran (relatora) e os Conselheiros
Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo
Trevisan.
Em seu voto o Nobre Relator fundamenta seu posicionamento referente a
impossibilidade de tomada de crédito das contribuições não cumulativas sobre serviços portuários
na exportação, sob o argumento de que: “Tais serviços notoriamente ocorrem após a conclusão do
processo produtivo, o que impede que se sejam considerados “insumos” necessários à obtenção do
Fl. 9092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
37
produto final. Em adição, esses serviços portuários na exportação cristalinamente não constituem
“fretes na venda”, o que impossibilita a tomada de crédito com base no inciso IX do art. 3o das leis
de regência das contribuições não cumulativas. Nesse sentido, transcrevo parte do voto, os quais
peço licença para adotar como razão de decidir:
(...)
Relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os créditos da
não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes,
no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do
acórdão proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas
14 ocorrências para a palavra “frete”. Uma das alega es da empresa, no caso
julgado pelo STJ, a de que atua no ramo de alimentos e possui despesas com
“fretes”. o se manifestar so re esse tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro
Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os
seguintes “custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos,
materiais de proteção de EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica,
promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais “custos” e
“despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua
no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo
produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou
da produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou
produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto
em meu voto, quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi
dado somente em relação aos “custos” e “despesas” com água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e,
agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram de fora
gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão
de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica,
promoções e propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)
Fl. 9093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
38
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp
no 1.221.170/PR, no que se refere a gastos com frete posteriores ao processo
produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias aca adas; c contrata o de transportadoras. ...
”(grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos”
(na dicção do texto do referido inciso II os gastos que ocorrem quando o produto
se encontra “pronto e acabado”, a e exemplo dos “servi os portuários na
exportação”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo
precedente do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento
para outro de um produto acabado afetaria a obtenção deste produto? OU, como
a ausência de serviços portuários posteriores à conclusão do processo produtivo
afetaria a obtenção do produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado ou sofreu serviços em porto, já estava ele obtido, e culminado o
processo produtivo. O raciocínio é válido tanto para transferência entre
estabelecimentos da empresa quanto para centros de distribuição ou de
formação de lotes, assim como para serviços portuários na exportação.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à
escolha do postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob
pena de se estar concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro
inciso ou pela redundância do texto legal.
Fl. 9094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.527 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.726743/2012-53
39
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei
no 10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme
art. 15, II: “frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor” , se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos ou a
prestação de serviços portuários na exportação, inequivocamente, não constitui
uma venda.
Pelo exposto, ao examinar atentamente textos legais e precedentes do STJ, que
refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao inciso II
do art. 3 o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não
incluem os fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos,
e o entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep,
conforme art. 15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de
créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos de uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por
nenhum desses incisos, o que implica o não reconhecimento do crédito, no caso
em análise. E, com base nessas mesmas razões de decidir, não cabe o crédito em
relação a serviços portuários na exportação, igualmente realizados após o
processo produtivo, e sem caracterizar fretes na venda.
Diante do exposto, no que se refere ao tema aqui em análise (serviços portuários
na exportação), voto por conhecer e, no mérito, para negar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo a glosa fiscal em relação
aos serviços portuários na exportação.
Com esses fundamentos, deve ser mantida a referida glosa.
V – Do dispositivo:
Diante de todo exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito dar-lhe parcial provimento para restabelecer a glosa sobre fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa e a glosa sobre créditos
extemporâneos. Ainda, conheço do Recurso Especial proposto pela contribuinte, para no mérito
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 9095
DF CARF MF
Original